Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-70.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020033-70.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZETH C. DE CAMPOS - CNPJ: 02.874.891/0001-30 (AGRAVADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO CÍVEL – CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para reformar em parte, a sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/
MT, que julgou, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução nº 1020033-70.2021.8.11.0003 ajuizados por
ELIZETH C. DE CAMPOS
, ante a perda de objeto após o recorrente corrigir a CDA executada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reduzindo o valor pela metade nos termos do art. 90 §4º do CPC.

Nas razões recursais, suscita “
a carência da ação por falta de interesse de agir, decorrente do fato de inexistirem débitos lançados em desfavor da parte autora oriundos do ICMS pelo Regime de Estimativa”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, para que o feito seja julgado extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 173193673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da

decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para reformar em parte, a sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/
MT, que julgou, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução nº 1020033-70.2021.8.11.0003 ajuizados por
ELIZETH C. DE CAMPOS
, ante a perda de objeto após o recorrente corrigir a CDA executada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reduzindo o valor pela metade nos termos do art. 90 §4º do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A Fazenda Pública insiste na tese de extinção do feito sem resolução de mérito e sem honorários.

A título de reafirmar o entendimento exposto,
com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o agravante, já que ajuizou Execução Fiscal fundada em crédito indevido
, que por sua vez, só foi extinta após a interposição de Embargos do Devedor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...]
Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido
formulado nos embargos de terceiro e
tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade
. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023